Tribunal: TJES
Processo: 0010482-05.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010482-05.2020.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

APELADO: REGINA CELIA HASTENREITER DA SILVA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR –

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
–
ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

V
erificado,
in concreto
, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida,
o
reconhec
imento de violação ao
“princípio da dialeticidade”
é medida que se impõe.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010482-05.2020.8.08.0035

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

APELADO: REGINA CÉLIA HASTENREITER DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “mandado de segurança” requerido por REGINA CÉLIA HASTENREITER DA SILVA, ora Apelada, contra ato coator praticado pelo SR. DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES) - IPVV, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 197/199, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Município de Vila Velha não utilize o subsídio do Prefeito Municipal, instituído pela Lei Municipal n. 5.819/2017, como teto remuneratório dos proventos da Apelada, determinando, ainda, a restituição de eventual diferença deduzida indevidamente de sua aposentadoria.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 201/206, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença hostilizada.

A Apelada apresentou contrarrazões de fls. 208/213, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Determinei, no id 4732050, a intimação do Apelante para se manifestar quanto à violação ao "princípio da dialeticidade" recursal, tendo quedado-se inerte.

PRELIMINAR
EX OFFICIO

– VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL

Como cediço, consoante tradicional lição de Barbosa Moreira, a ausência de qualquer requisito intrínseco e extrínseco de admissibilidade configura óbice intransponível ao exame do mérito recursal.

Nesse sentir, tem-se que a não observância do ônus de impugnar especificamente a decisão recorrida - "princípio da dialeticidade" - insculpido no inciso III, do art. 932, cumulado com o inciso III, do art. 1.010, ambos do Código de Processo Civil, implica em afronta ao requisito de regularidade formal.

É o que se verifica no presente apelo, em cujas razões são aduzidas questões fáticas e jurídicas totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença, que julgou procedente o pedido autoral ante o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 5.8.19/2017, do Município de Vila Velha, pelo Tribunal Pleno, deste Egrégio Sodalício.

Outrossim, verificado,
in concreto
, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, impende reconhecer a afronta ao "princípio da dialeticidade", como se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n. 0010554-26.2018.8.08.0014, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONHECIDA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - (...) 1. Preliminar de ilegitimidade ativa. Não conhecida. A ausência de correlação entre as alegações recursais preliminar de ilegitimidade ativa e os fundamentos da decisão de primeiro grau afronta o princípio da dialeticidade, que demanda o não conhecimento desta preliminar ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, hipótese que não impõe a aplicação do arts. 932, parágrafo único do CPC/15.

(...)”

Ante o exposto, não conheço do presente recurso de apelação.

Por fim, deixo de fixar honorários advocatícios para a fase recursal por ausência de condenação pretérita do Apelante na rubrica, na esteira do que prescreve o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 03/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.